Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-77.2018.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000314-77.2018.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OLIVAR GOMES BUENO - CPF: 202.660.571-87 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 594.171.101-87 (ADVOGADO), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), AIRTON LAZARO DE SOUZA - CPF: 329.604.501-59 (RECORRIDO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA ENTRE AS PARTES. MEIO INADEQUADO PARA EXERCER A POSSE DO IMÓVEL. PRETENSÃO AUTORAL DE IMITIR-SE NA POSSE. VALOR DO BEM QUE ULTRAPASSA O TETO DO JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Nos Juizados Especiais só se admite a ação de despejo prevista no art. 47, inciso III, da Lei 8.245/1991.

Se inexiste prova da existência de relação locatícia entre as partes, a ação de despejo é o meio inadequado para que o proprietário possa exercer a posse do bem.

Se a pretensão autoral, no presente caso, é imitir-se na posse do bem, sendo cabível, neste caso, ação de imissão na posse, que é o instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente. (STJ/REsp 1126065/SP, Relator: Ministro Massami Uyeda, Data do Julgamento - 17/09/2009, T3 – Terceira Turma, data de publicação: 07/10/2009)

Se o valor do imóvel que se pretende a imissão na posse é superior a 40 (quarenta) salários mínimos, reconhece-se a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda. (Lei nº 9.099/95, art. 3º, I e IV).
(N.U 3638/2011, 3638/2011, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 24/05/2012, Publicado no DJE 13/06/2012)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2020